Tribunal: TJDFT
Processo: 0704594-78.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0704594-78.2022.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: Priscila Souza Costa Braga Agravado: Notre Dame Intermédica Saúde S/A D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Priscila Souza Costa Braga contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara 3a Cível de Brasília, nos autos do processo no 0703968-56.2022.8.07.0001, assim redigida: “Presentes os pressupostos autorizativos, defiro os benefícios da gratuidade da Justiça, nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil. ANOTE-SE. Trata-se de ação de conhecimento com pedido de antecipação de tutela, ajuizada por PRISCILA SOUZA COSTA BRAGA em desfavor de NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A., partes devidamente qualificadas. A autora relata que foi diagnosticada com hipertrofia mamaria, com indicação para a realização de cirurgia de gigantomastia para redução e reconstrução mamária. Assevera que possui indicação médica para realização da cirurgia, entretanto, o plano de saúde administrado pela requerida negou a realização do procedimento. Requer, em antecipação de tutela, a determinação de que a requerida autorize e custeie a realização do procedimento cirúrgico reparador indicado pelo médico. É o breve relatório. DECIDO. Defere-se a tutela antecipada quando há verossimilhança das alegações e risco de dano irreparável ou de difícil reparação, além dos demais requisitos do artigo 300 do CPC. Com relação ao segundo requisito, não o reputo presente, tendo em vista que os relatórios médicos não apontam risco de vida ou de sequela permanente, caso a cirurgia não seja realizada (ID 114821688). Apesar de as alegações da autora sugerirem a existência de situações incômodas, não há elementos suficientes para demonstrar a situação de alto risco, a ponto de justificar o deferimento da antecipação de tutela Saliento que a determinação liminar de realização de procedimento cirúrgico deve estar fundada em prova robusta, demonstrando inequivocamente o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação. Confira-se: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. AUTORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA REPARADORA. PLANO DE SAÚDE. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS 1. A antecipação dos efeitos da tutela necessita de demonstração da verossimilhança das alegações, do fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação e da inexistência de perigo de irreversibilidade da medida. Ausente um desses requisitos, deve-se indeferir o pedido. 2. Ainda que haja elementos nos autos que corroboram a necessidade da cirurgia reparadora, não restou evidenciado o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, que fundamentem a tutela de urgência pleiteada. 3. Nenhum reparo merece a decisão que indeferiu o pedido de antecipação de tutela ante a ausência de requisito necessário, conforme previsão legal inserta no art. 273 do Código de Processo Civil. 4. Recurso não provido. (Acórdão n.847041, 20140020262642AGI, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 28/01/2015, publicado no DJE: 09/02/2015. Pág.: 205)” Assim, não havendo, neste juízo provisório, risco de dano irreparável ou de difícil reparação, o pedido de antecipação de tutela deve ser indeferido. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Presentes os requisitos essenciais da inicial e não se tratando de hipótese de improcedência liminar do pedido, designe-se audiência de conciliação (NUVIMEC), na forma do artigo 334 do CPC. Cite-se o réu, via correios (artigo 246, I, CPC), para que participe da audiência de conciliação designada, acompanhado de advogado ou de defensor público, cientificando-o de que sua ausência injustificada será considerada ato atentatório à dignidade de justiça e ensejará imposição de multa (art. 334, §8o, CPC). Faça-se constar no mandado a informação de que a audiência será realizada exclusivamente pela Plataforma Microsoft Teams, por meio do link indicado no mandado, e que a responsabilidade pela conexão estável de internet, instalação e utilização do equipamento e do aplicativo de acesso à plataforma para é exclusiva dos advogados e partes. Faça-se constar do mandado a advertência de que o prazo para oferecimento da contestação será de 15 (quinze) dias, contados da data da audiência de conciliação (art. 335, I, CPC). Fica a parte autora cientificada de que sua não participação injustificada será considerada ato atentatório à dignidade de justiça e ensejará a imposição de multa (art. 334, §8o, CPC). Por ora, intime-se a parte autora para ciência do presente ato. Publique-se.” A agravante alega em suas razões recursais (Id. 32671691), em síntese, que recebeu o diagnóstico de “hipertrofia mamária” com a respectiva indicação do procedimento cirúrgico de gigantomastia (reconstrução de mama bilateral e correção cirúrgica de assimetria mamária). Argumenta que o aludido tratamento não tem finalidade estética e deve ser custeado pelo plano de saúde recorrido. Por fim, acrescenta que os requisitos autorizadores da antecipação dos efeitos da tutela estão satisfeitos na hipótese. Requer, portanto, a antecipação da tutela recursal para que seja determinado à recorrida o custeio do seguinte procedimento cirúrgico, de acordo com a indicação do profissional médico: “gigantomastia (reconstrução de mama bilateral e correção cirúrgica de assimetria mamária)”. Por fim, pretende obter o subsequente provimento do recurso para que a tutela provisória seja confirmada. A recorrente está dispensada do recolhimento do valor referente ao preparo recursal por força da gratuidade de justiça deferida pelo Juízo singular. É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, inc. I, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz sua decisão. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na presente hipótese a questão urgente em análise consiste em examinar a possibilidade de imposição, à recorrida, da obrigação de custear o procedimento cirúrgico indicado à recorrente denominado de “gigantomastia (reconstrução de mama bilateral e correção cirúrgica de assimetria mamária)”. De acordo com o relato do profissional de saúde que atende a demandante o quadro etiológico médico em questão pode ser assim descrito (Id. 114821688 dos autos do processo de origem): “Paciente encaminhada da ortopedia devido a dor crônica em coluna cervical, realizou tratamento com a ortopedia sem sucesso. Solicitado pelo ortopedista redução mamária para auxílio da redução da sobrecarga em coluna vertebral.” No presente caso o custeio do tratamento indicado, com o fornecimento dos respectivos insumos, é recomendável e adequado ao caso clínico da recorrente, sendo necessário ressaltar a obrigatoriedade da adoção, pelo plano de saúde, do custeio do tratamento indicado. Aliás, o procedimento em questão não tem finalidade meramente estética, senão a de propiciar a estrita solução de patologia clínica identificada por profissional médico especializado em ortopedia. A propósito, examinem-se os seguintes julgados promanados deste Egrégio Tribunal de Justiça em casos semelhantes: “CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO COMINATÓRIA CUMULADA COM DANOS MORAIS. SEGURO DE SAÚDE. CIRURGIA PLÁSTICA REPARADORA PARA CORREÇÃO MAMÁRIA. GIGANTISMO MAMÁRIO. INDEVIDA NEGATIVA DE COBERTURA CONTRATUAL. ROL ANS. MERAMENTE EXEMPLIFICATIVO. COBERTURA MÍNIMA. DANO MORAL INDENIZÁVEL. RECURSO IMPROVIDO. Sinopse fática: "A parte ré alega que o procedimento visado pela autora está excluído da cobertura do plano de saúde, nos termos do contrato, por não constar no rol de procedimentos da ANS, ressaltando que a cirurgia não se enquadra como emergência ou urgência, ressaltando tratar-se de procedimento de natureza estética". 1. Apelação interposta contra sentença proferida em ação cominatória cumulada com indenização por danos morais, em que os pedidos da autora foram julgados procedentes para: a) condenar a ré a autorizar a cirurgia postulada pela parte autora; e b) condenar a ré ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) em favor da autora, a título de compensação por danos morais. 2. Nesta sede, a ré requer a reforma da sentença. 2.1. Ressalta que a cirurgia requerida pela autora para correção de gigantismo mamário não se encontra no rol de procedimentos estipulados pela ANS. 2.2. Assevera que o parecer técnico no 19 da ANS exclui a hipótese da mamoplastia pretendida pela requerente. 2.3. Por fim, pontua que a negativa da seguradora fundamentou-se em contrato entabulado entre as partes, de modo que não se aplica ao presente caso indenização por danos morais. 3. Conclui-se, da análise do relatório e exames médicos juntados aos autos, que a cirurgia solicitada não possui caráter estético, porquanto visa benefício funcional, proporcionando uma melhora significativa na qualidade de vida da apelada. 3.1. Ademais, em casos semelhantes, este Tribunal de Justiça tem entendido no mesmo sentido. A saber: "[...] 2. É obrigatória a cobertura securitária da operadora do plano de saúde para realização de cirurgia mamária com o objetivo de redução dos seios que, quando vinculada a tratamento e lesão ortopédica na coluna cervical, decorrente do quadro de hipertrofia mamária (gigantomastia), não pode ser confundida com procedimento meramente estético. [...]" (07376053720188070001, Relator: Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, DJE: 12/12/2019.). 4. É inadequada a justificativa da seguradora de saúde para negar o procedimento, no sentido de que a cirurgia pretendida não encontra previsão no rol da ANS, porquanto o referido rol é meramente exemplificativo, de modo a estabelecer a cobertura obrigatória mínima. 4.1. Jurisprudência: " (....) 2. O rol dos procedimentos estipulados pela Resolução número 387 da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS é meramente exemplificativo, indicando somente a cobertura mínima, podendo a sua prestação, portanto, ser exigida pelo segurado. [...]" (07289882520178070001, Relator: Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, DJE: 30/7/2018.). 5. O médico assistente constatou a necessidade da realização de cirurgia para redução mamária, a qual seria imprescindível para a melhora do quadro da paciente. 5.1. Verifica-se, assim, que a negativa em custear o tratamento médico da segurada por parte da apelante configura conduta abusiva e atentatória a boa-fé contratual, sendo evidente a ocorrência de dano à moral da apelada. 5.2. Jurisprudência: "[...] 4. A atitude da operadora do plano de saúde, ao recusar a cobertura do procedimento cirúrgico, apesar da constatação médica da necessidade, violou direitos de personalidade da demandante, ao frustrar suas expectativas de receber a devida cobertura securitária para ter recuperada a sua saúde. 3.1. Precedente da Turma: "2. É desnecessária a qualificação do sofrimento suportado pelo paciente que se vê diante da recusa de autorização para realizar procedimento médico necessário e indicado por profissional, casos nos quais o dano moral é presumido, caracterizando-se na modalidade in re ipsa". (20140910215722APC, 2a Turma Cível, DJE: 04/08/2015) [...]" (20160111204892 APC). 6. A indenização por danos morais tem um caráter punitivo-pedagógico, de forma que o autor da ofensa seja desestimulado a reiterar sua prática, além do caráter compensatório, que visa a reparação do dano sofrido pela vítima. 6.1. A fixação do quantum indenizatório possui natureza subjetiva e deve ser feita pelo magistrado de acordo com parâmetros de proporcionalidade e razoabilidade. 6.2. No caso, o valor da indenização arbitrada na sentença (R$ 3.000,00) configura-se razoável. 7. Apelação improvida.” (Acórdão no 1290661, 07131520720208070001, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 7/10/2020, publicado no DJE: 26/10/2020)” (Ressalvam-se os grifos) “PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. CIRURGIA. MAMOPLASTIA. GIGANTOMASTIA. RECOMENDAÇÃO MÉDICA. LESÃO CERVICAL. COBERTURA EXCLUÍDA. DOENÇA PREVISTA NO CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE. PROCEDIMENTO NÃO PREVISTO NO ROL EXEMPLIFICATIVO DA ANS. COBERTURA E ASSISTÊNCIA. RECUSA INDEVIDA. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. 1. Os planos de saúde constituídos sob a modalidade de autogestão, regulados pela Lei n° 9656/1998, são planos fechados, próprios de empresas, dos sindicatos ou associações ligadas aos trabalhadores, nos quais a instituição não visa lucro e não comercializa produtos no mercado, razão pela qual não se aplica o diploma consumerista às relações constituídas com as operadoras de autogestão. 2. É obrigatória a cobertura securitária da operadora do plano de saúde para realização de cirurgia mamária com o objetivo de redução dos seios que, quando vinculada a tratamento e lesão ortopédica na coluna cervical, decorrente do quadro de hipertrofia mamária (gigantomastia), não pode ser confundida com procedimento meramente estético. 3. A recusa indevida de cobertura de procedimento cirúrgico de redução mamária correlacionada ao tratamento de lesão cervical e cervicalgia, enseja a ocorrência de danos morais, in re ipsa, em razão da potencialização do sofrimento, angústia e aflição. 4. Os danos morais devem ser fixados de forma moderada, atentando-se para os critérios da razoabilidade e proporcionalidade dos danos sofridos e da extensão da culpa, da exemplaridade e do caráter sancionatório da condenação. 5. Recurso do réu conhecido e desprovido. 6. Recurso da autora conhecido e provido.” (Acórdão no 1220073, 07376053720188070001, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 27/11/2019, publicado no DJE: 12/12/2019) (Ressalvam-se os grifos) De fato, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça já se consolidou no sentido de que a relativização da força obrigatória dos contratos, somada aos avanços constantes da medicina moderna, retiram da administradora do plano a possibilidade de delimitar ou limitar os métodos e alternativas de tratamento médico. A negativa da prestação do tratamento indicado pelo profissional de saúde malfere o princípio da boa-fé objetiva, bem como a legítima expectativa do paciente no momento da contratação do plano de saúde, daí resultando que a interpretação em favor da recorrente, além de ser compatível com a equidade e com a boa-fé, está também em harmonia com o princípio da dignidade da pessoa. Por essa razão as alegações articuladas pela recorrente são verossímeis, pois estão subsidiadas em elementos probatórios que justificam a necessidade do tratamento médico em questão, além de estarem alinhadas com a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça O requisito do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo também está satisfeito na hipótese, pois a demora no início do tratamento médico em questão tem o potencial de gerar danos irreversíveis à saúde da recorrente, ainda que o procedimento não seja caracterizado como de caráter urgente ou emergencial. Feitas essas considerações, defiro o requerimento de antecipação da tutela recursal para determinar à recorrida que proceda ao custeio do procedimento cirúrgico descrito a seguir, de acordo com a indicação médica, incluindo os insumos operatórios e pós-operatórios diretamente relacionados com as intervenções a serem efetuadas (Id. 114821688 dos autos do processo de origem): “gigantomastia (reconstrução de mama bilateral e correção cirúrgica de assimetria mamária)”, no prazo de 20 (vinte) dias. Desde já, fixo multa no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) por dia de descumprimento. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. À agravada para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 15 de fevereiro de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator